Tribunal: TJSP
Processo: 2264510-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer cc. indenização por danos morais - Tutela de urgência indeferida - Superveniente prolação de sentença nos autos principais – Perda do objeto - Recurso prejudicado (art. 1.018, § 1o, do CPC/2015) - Recurso prejudicado.